Tribunal: STF
Processo: RHC 214578
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Gilliard Luz Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 601.070/SC (documentos eletrônicos 263 e 264).



    O recorrente sustenta, em síntese, que, 



    “[...] no que se refere ao delito de roubo, tanto pela excessividade do resultado quanto pela ausência de fundamentação suficiente, deverá ser afastada a cumulação das majorantes especiais para se aplicar exclusivamente a majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.



    No caso concreto ora em análise, em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena deduzidas na parte especial do Código Penal, as instâncias ordinárias aplicaram ambas as frações previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, cumulativamente, recorrendo a uma interpretação extremamente prejudicial do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.



    Todavia, a argumentação utilizada na sentença - e referendada pelo e. TJSC, não traz nenhum plus à conduta dos agentes - para além do fato de estarem armados (feita menção a apenas uma arma de fogo, nenhum disparo), terem agido em conjunto (note-se, apenas duas pessoas) e restringido a liberdade de uma das vítimas (amarraram suas mãos).



    Ademais, como se pode conferir da r. sentença, a fundamentação no sentido de que ‘restou comprovado que as vítimas tiveram restringida a sua liberdade por tem superior ao necessário para a prática do delito. Isso porque para a subtração bastava que o réu e seu comparsa tomassem o veículo imediatamente após as vítimas dele saírem, mas preferiram amarrar uma das vítimas e tentar obter a chave da residência delas, lapso temporal evidentemente superior ao mínimo necessário para o roubo dos bens indicados na exordial’ (e-STJ Fl. 205), SE PRESTOU A DEMONSTRAR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO V DO ART. 157, § 2º, DO CP, e não propriamente justificar a cumulação contestada ou a elevação da fração de aumento (do art. 157, § 2º, do CP) em patamar superior ao mínimo previsto na legislação.



    De outra banda, vê-se que a cumulação em tela – além de não amparada em fundamentação suficiente, gerou um aumento de 5 anos e 2 meses anos na pena de reclusão, quase alcançando o patamar máximo abstratamente previsto para a pena do delito de roubo, em um caso de roubo em que as vítimas não foram minimamente lesionadas. Este fato revela que a ratio decidendi emprestada pela decisão impugnada acarreta a desproporcionalidade da pena e, por consequência, também a violação ao disposto no art. 5º, XLVI, CF, uma vez que a pena imposta para um delito de roubo em que as vítimas não foram minimamente lesionadas quase alcançou a pena máxima abstratamente estipulada para o delito em tela, tornando-a mais grave, inclusive, que a pena mínima prevista para o roubo qualificado pela lesão corporal grave do §3º, inc. I, do art. 157 do CP.



    [...]



    Assim, a partir de uma interpretação justa e razoável do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, a necessidade de reforma do acórdão se torna imperiosa, para aplicar uma única fração referente às causas de aumento – a fração referente ao emprego de arma.



    Subsidiariamente, pugna para que, ao menos, seja reduzida a fração de aumento em virtude da incidência das majorantes previstas no CP, art. 157, § 2.º, II e V – de 3/8 para 1/3, em respeito ao postulado da proporcionalidade e ao enunciado de Súmula nº 443 desse e. STJ.



    Data maxima venia, a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias, ou melhor, a ausência dela, viola a Súmula nº 443/STJ, tendo em vista que o simples fato dos agentes terem atuado em concurso de pessoas (é de se ressaltar, apenas duas pessoas) e um deles estar armado não satisfaz o dever de argumentação.



    Com a devida venia, quando da aplicação das majorantes em tela o juízo deve levar em conta não a simples existência da arma no cenário do crime, mas, por exemplo, o número de armas utilizadas, o tipo de armamento, a ocorrência ou não de disparo, ou seja, elementos que configurem um plus à simples presença da arma de fogo.



    O mesmo raciocínio se aplica para o concurso de pessoas, de modo que não subsiste como hígida consideração que se limita a indicar a presença do concurso, na medida em que tal não implica em excepcionalidade hábil a distinguir o caso em análise dos demais roubos em concurso de agentes, mormente quando o referido concurso envolveu apenas dois agentes” (documento eletrônico 270).



    Ao final, requer



    “[...] o provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem, nos termos em que pleiteada na exordial.



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (pág. 7 do documento eletrônico 270).



    Em 25/4/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 285).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “Processual penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por roubo majorado.



    1. A incidência cumulativa de causas de aumento na 3ª fase, não conflita com o teor do § ú. do art. 68 do CP, presente, na espécie, fundamentação concreta ao percentual de 3/8 pelas majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima; cometido o crime com emprego de arma de fogo, de Lei o aumento dessa majorante ser no patamar fixo de 2/3, conforme a atual redação do inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP, conferida pela Lei 13.654/2018, vigente ao tempo dos fatos.



    2. Pelo desprovimento” (documento eletrônico 287).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM 3/8 EM RAZÃO DAS DUAS PRIMEIRAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM ELEMENTOS CONCRETOS, COMO NO CASO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena em patamar superior ao mínimo legal quando concorrem mais de uma das causas de aumento elencadas nos incisos do § 2º do art. 157 do Código Penal, bem como a sua incidência cumulativa com a causa de aumento do inciso I do § 2º-A do mesmo artigo, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa, como ficou claramente demonstrado na hipótese em tela.



    2. A aplicação da fração de aumento decorrente das majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade (incisos II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal) em patamar mais rigoroso (3/8) foi fundamentada pelo Tribunal a quo no fato de que o Paciente e seu comparsa ‘preferiram amarrar uma das vítimas e tentar obter a chave da residência delas, lapso temporal evidentemente superior ao mínimo necessário para o roubo dos bens indicados na exordial’, motivação que se mostra idônea, agravada, ainda, no mesmo contexto, pela utilização de arma de fogo, utilizada para render uma das vítimas, enquanto a outra, esposa, era amarrada, para subtração do veículo do casal, seus pertences e dinheiro, quando se preparavam para sair de sua residência para confraternização de natal em família.



    3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 263).



    Com efeito, reitero que a orientação jurisprudencial deste Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, repito, não se dá na espécie.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator